Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700830-55.2020.8.07.0000 RECORRENTES: MAURO LUCIO CARDOSO JUNIOR, MIRIAN ALVES DE MACEDO RECORRIDA: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU, POR UNANIMIDADE, PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL PROLATADO EM ATENÇÃO ÀS PROVAS APRESENTADAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, DO CPC. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. EXCEPCIONALIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5o, XXXVI). VÍCIOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. (CPC/2015, ART. 966, V E VIII) HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE NÃO CONFIGURADAS. UTILIZAÇÃO DA ACTIO RESCINDENS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DA VIA BUSCADA. NÍTIDA PRETENSÃO DE REEXAME DE TESES JÁ APRECIADAS. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. A ação rescisória constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de ofensa ao instituto da res iudicata e aos princípios basilares da segurança jurídica e da proteção da confiança. É vedado o manejo da ação rescisória para substituir providência que deveria ter sido adotada no curso do processo rescindendo. 2. Considerando que o fenômeno jurídico da coisa julgada constitui uma das garantias fundamentais do indivíduo (CF, art. 5o, XXXVI), a sua desconstituição só pode acontecer nas hipóteses taxataivamente previstas no art. 966 do CPC, não comportando ampliação por interpretação analógica ou extensiva, sob pena de macular os postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança. Nem mesmo a má valoração da prova ou a injustiça da decisão se prestam a autorizar a ação rescisória. 3. O cabimento da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC, pressupõe que o julgado rescindendo, ao aplicar determinada norma na decisão da causa, tenha violado sua literalidade, seu sentido, seu propósito. O conflito deve ser direto e não deduzível a partir da interpretação dada pela parte interessada. 4. A violação a lei, para justificar a procedência da demanda rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015, deve ser de tal modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua literalidade. Caso o acórdão rescindendo opte por uma entre várias interpretações possíveis, ainda que não seja a melhor, a demanda não merecerá êxito, conforme entendimento consolidado no verbete sumular 343 do STF. 5. Nota-se, pois, que a pretensão rescisória apurada vai de encontro com entendimento jurisprudencial reiteradamente adotado por este egrégio Tribunal de Justiça, de modo que o fundamento de violação a literal disposição de lei deu-se genericamente e não se encontra demonstrado de forma inequívoca, configurando nítida pretensão da parte autoral ao reexame de questões efetivamente debatidas e analisadas na sentença impugnada, objetivando a prevalência de entendimento diverso sobre a pretensão em exame. 6. Não merece prosperar a pretensão da via excepcional escolhida de tentativa de rediscussão, novamente, na via excepcionalíssima da ação rescisória, justamente do fato que representa o ponto controvertido, sobre o qual o juiz, efetivamente, se pronunciou, e o Tribunal o apreciou e confirmou, inexistindo então erro de fato verificável do exame dos autos, mas busca pela modificação do julgado pelo descontentamento com seu resultado, possibilidade de revisão já garantida pela apelação que negou provimento ao recurso dos autores. 7. “O fato de o julgado haver adotado a interpretação menos favorável à parte, ou mesmo a pior dentre as possíveis, não justifica o manejo da rescisória, na medida em que não se cuida de via recursal com prazo de dois anos”. (cf. Acórdão da Terceira Seção do STJ de 14.12.2009, na Ação Rescisória no2.777/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, in DJe de 03.2.2010). 8. Nos limites da ação rescisória, observada situação que não se afigura às hipóteses de desrespeito a lealdade processual e a litigância de má-fé, previstas nos artigos 77 e 80 do CPC, a conduta da parte autora, que através de ação rescisória busca o reconhecimento dos seus direitos em relação ao imóvel em discussão, pretendendo seja reconhecida sua posse do bem, em atenção à orientação predominante desta Casa de Justiça, não se aplica a penalidade da litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo. 9. Para a caracterização da litigância de má-fé, é necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos. 10. Ação rescisória julgada improcedente. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil, ao não reconhecer a posse. Afirmam que houve rompimento com a situação jurídica consolidada dos autores, violando manifestamente a ordem jurídica, fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Nas contrarrazões, a recorrida requer a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt na TutPrv no REsp 1880265/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 30/11/2020. Ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 966, inciso VIII, do CPC. Isso porque o órgão julgador assentou: À evidência, o art. 966, inciso VIII, §1o expressamente regulamenta a situação/os limites admissíveis para cabimento/admissibilidade para a ação rescisória, ressaltando, em seu parágrafo único, ser indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. No caso em exame, a situação da melhor posse foi o ponto controvertido e sobre esse tema o juiz se pronunciou na sentença reconhecendo que a parte autora não comprovou, oportunamente, que exerceria a sustentada melhor posse sobre o lote que diz ser de sua posse. Apenas alegou, mas não cumpriu com o ônus processual do art. 373, do CPC. Além disso, registrado na mesma sentença que o Oficial de Justiça não constatou nenhum morador no lote 38, conforme mandado de avaliação juntado (ID 24033085), relatando que o Oficial de Justiça teve dificuldades de realizar a avaliação porque não fora atendido, embora tenha diligenciado no local em dias e horários alternados. Em se tratando da excepcional via da ação rescisória, confira-se a jurisprudência do Egrégio STJ bem como desta Corte: .... Do ora reexaminado, observo que a parte autora pretende transmudar a via da ação rescisória como uma nova fase recursal, pois revela mero inconformismo com o que foi decidido no curso da ação principal, em que os argumentos ora sustentados já foram apreciados e superados (ID 21425876). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Igualmente, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023